Tribunal: TJSP
Processo: 1009706-21.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de falha na prestação de serviços – Inocorrência – Pretensão a pagamento de saldo devedor de financiamento de automóvel - Boleto fraudulento obtido via aplicativo de mensagens e pago pela contratante – Culpa exclusiva desta, que não conferiu os dados contidos no documento, com evidente inconsistência – Rompimento do nexo causal – Inexistência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de falha na prestação de serviços – Inocorrência – Pretensão a pagamento de saldo devedor de financiamento de automóvel - Boleto fraudulento obtido via aplicativo de mensagens e pago pela contratante – Culpa exclusiva desta, que não conferiu os dados contidos no documento, com evidente inconsistência – Rompimento do nexo causal – Inexistência de responsabilidade dos réus - Sentença mantida – Apelação improvida.